Tribunal: TJDFT
Processo: 0755016-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO PARA PERMISSÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS EM PRÉDIOS FEDERAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE VEDAÇÃO ABSOLUTA DE CONTATO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Violência Doméstica e Familiar que deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação e contato, fixação de distância mínima e restrição indireta de acesso a prédios públicos federais onde a paciente exerce funções institucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas fixadas — especialmente a distância mínima de 200 metros — podem ser flexibilizadas, de modo a permitir que a paciente exerça funções públicas em prédios federais onde também atua a ofendida, sem violação à finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A flexibilização de medidas protetivas é admissível quando sua execução, sem adequações, resulta em restrição desproporcional ao exercício de direitos fundamentais, especialmente quando as atividades profissionais ocorrem em ambientes públicos controlados, com baixo risco de contato pessoal involuntário.
4. A análise urgente do pleito defensivo é exigida em situações em que a postergação acarreta perecimento de direito fundamental — no caso, o direito ao trabalho (art. 5o, XIII, CF) — razão pela qual se afasta a alegação de supressão de instância, ante a imediata necessidade de tutela.
5. A distância mínima fixada, aplicada de forma absoluta, produziu efeito de sanção antecipada, ao impedir a participação da paciente em agendas institucionais obrigatórias, contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a aplicação das medidas protetivas de urgência.
6. Precedentes do Tribunal reconhecem a possibilidade de coexistência das partes em ambientes coletivos, desde que mantida a vedação absoluta de contato, especialmente quando se trata de espaços públicos institucionalmente seguros.
7. A liminar anteriormente concedida demonstrou-se eficaz, sem registro de intercorrências, o que reforça a adequação da flexibilização para fins estritamente profissionais, preservando simultaneamente a proteção à ofendida e os direitos funcionais da paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XIII. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 910.073/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 02/09/2024. TJDFT, Acórdão 2025957, 3a Turma Criminal, Rel. Sandoval Oliveira.